Tribunal: CARF
Processo: 10675.721960/2016-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.721960/2016-01
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.570 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ELTON SILINGOVCHI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o auto da Notificação de Lançamento no 2015/758219542944029, tendo em
vista omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente (Exercício 2015, Ano
calendário 2014), bem como compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte,
conforme a seguir:
Omissão de Rendimentos Recebidos Acumuladamente – Tributação
Exclusiva. Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se
omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente, sujeitos a tributação exclusiva na
fonte, no valor de R$ 267.221,71, auferidos pelo titular e/ou dependentes. (...) Conforme fls.
1.168 a 1.173, 1.243, 1.362 e 1.384 do processo trabalhista no 1.396/2006 movido contra a
empresa CCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, os rendimentos decorrentes da
ação foram recebidos em 2011, 2012, 2013 e 2014. - VALOR TRIBUTÁVEL: Para o ano de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10675.721960/2016-01
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.570 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721960/2016-01

2014, o valor tributável foi de R$ 776.124,07 (fls. 1.170). - NÚMERO DE MESES: 61 (fls. 350)
- IRRF: não houve retenção de imposto de renda na fonte no ano de 2014.
Conforme fls. 1.172, 1.168, 1.170, 1.171 e 1.172 do processo trabalhista, a efetiva
retenção ocorreu no ano de 2013, embora o recolhimento tenha sido efetuado em 16/11/2015
(fls. 1.480, 1.480-v e 1.481). Para fins tributários, considera-se o IRRF na data de sua
RETENÇÃO (não do RECOLHIMENTO).
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre
Rendimentos Recebidos Acumuladamente – Tributação Exclusiva. Da análise das
informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das informações constantes dos
sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se a compensação indevida do
Imposto de Renda Retido na Fonte sobre rendimentos declarados como recebidos
acumuladamente, pelo titular e/ou dependentes, no valor de R$ 146.240,49, referentes à fonte
pagadora CCO Construtora Centro Oeste S/A (baixada).
Foi apurado o total de R$ 246.513,44, a saber: imposto suplementar sujeito à
multa de ofício – R$ 49.975,50; multa de ofício – R$ 37.481,62; juros de mora – R$ 7.586,28;
imposto sujeito à multa de mora – R$ 112.050,64; multa de mora – R$ 22.410,12; e juros de
mora – R$ 17.009,28.
O contribuinte apresentou Impugnação (fls. 02 a 16) com os seguintes
argumentos:
a) o fato gerador do tributo nasceu com a expedição do Auto de Adjudicação, em
que o Reclamante/Impugnante recebeu, por meio do imóvel adjudicado, seus direitos trabalhistas
objeto da ação judicial. Há que se observar que no ano de 2013 houve apenas a apuração de
valores (fls. 1168 a 1172) mas não pagamento ao Impugnante. - isto posto, o Contribuinte pede o
provimento da Impugnação, alterando-se a data do fato gerador do Imposto de Renda Retido na
Fonte para 13/05/2014, e não em 2013.
b) quando da homologação dos cálculos pela Justiça, foi fixado o valor total
devido ao Impugnante em R$ 776.124,07, bem como o valor da base de cálculo do Imposto de
Renda em 502.427,10 (fl. 09). A base de cálculo do imposto é menor que o valor recebido na
ação porque há uma parte sobre a qual não incide o tributo, conforme o art. 7o, III, da Instrução
Normativa RFB n° 1.500, que alterou a Instrução Normativa RFB n° 1.127: aviso prévio, juros
de mora apurados no processo, férias indenizadas, FGTS mais multa de 40%, ajuda de custo
alimentação, etc, pois são parcelas indenizatórias e não salariais;
c) a Receita Federal desconsiderou a base de cálculo para apuração do IRRF do
Impugnante, apurada no processo trabalhista, e usou como base de cálculo o valor total que o
Impugnante recebeu no processo, desconsiderando o cálculo homologado pelo Juiz Federal da 4a
Vara do Trabalho de Uberlândia, o que não foi correto, agredindo, inclusive, norma
Constitucional - ato jurídico perfeito e coisa julgada (Constituição da República - inciso XXXVI,
do art. 5o);
d) - se o Imposto de Renda foi retido na fonte em 13/05/2014, pela 4a Vara do
Trabalho de Uberlândia, no valor de R$ 137.376,87, e só recolhido em 16/11/2015, no valor
atualizado de R$146.240,49, esse atraso no recolhimento não foi por culpa do Impugnante, que
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.570 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721960/2016-01

por várias vezes peticionou ao Juiz o recolhimento do imposto devido, porém este determinou o
recolhimento apenas em novembro de 2015 (cópia da Guia de Retenção de IRRF anexa);
O Acórdão 101-019.572 – 3a Turma da DRJ01 (fls. 197 a 218), em Sessão de
29/09/2022, julgou a impugnação procedente em parte.
Conforme o voto, segue breve resumo:
(fl. 203-204) Conforme o acordo firmado, o Contribuinte receberia o valor de R$
776.124,07, considerado líquido, sendo que a Contribuição Previdenciária, o IRRF e
demais custas seriam de responsabilidade das empresas reclamadas. (...)
Embora os cálculos acima tenham sido efetuados e homologados em 2013, não foi
efetuado o respectivo pagamento, o que somente ocorreu em maio de 2014, com a
adjudicação de imóvel objeto de penhora. Quanto ao Imposto de Renda na Fonte, este
só veio a ser recolhido em 2015, com os acréscimos legais. Assim, há um pagamento
líquido (sem incidência de IRRF ou de Contribuição Previdenciária) feito ao
Contribuinte em 2014, vinculado a um Imposto de Renda na Fonte cujo ônus recaiu
sobre a empresa reclamada e, embora tenha sido recolhido somente em 2015, é relativo
ao rendimento líquido pago ao Contribuinte, por força do acordo judicial.
O Contribuinte, ao elaborar Declaração Retificadora do exercício de 2015, ano
calendário de 2014 (ano do recebimento dos rendimentos em tela), optou pela
modalidade de tributação “Exclusiva na Fonte”, porém lançou o valor de R$
508.902,36, referente a 51 meses, com Imposto de Renda na Fonte de R$ 146.240,49.
Em face desta declaração, foi emitida a Notificação de Lançamento ora apreciada,
caracterizando omissão de rendimentos no valor de R$ 267.221,71, correspondente à
diferença entre o valor líquido recebido pelo Contribuinte – R$ 776.124,07 – e o valor
de R$ 508.902,36, que correspondeu à base de cálculo do Imposto de Renda na Fonte,
atualizada até 2015 apenas para efeito do recolhimento em atraso. Ademais, a
compensação do Imposto de Renda foi considerada indevida, entendendo-se que os
rendimentos correspondentes teriam sido pagos em 2013, quando foram homologados
os cálculos. Na autuação considerou-se que os rendimentos se referiam a 61 meses (fls.
136) e não 51, como declarara o Contribuinte.
O contribuinte teve sua impugnação julgada pelos seguintes pontos:
a) quanto às parcelas eventualmente indenizatórias, o despacho de fls. 145 é claro
ao especificar que foi aplicado o art. 28, § 2o, da Lei no 10.833, de 2003, já que o Contribuinte
recebeu o valor considerado líquido e sem discriminação das verbas que o compuseram, de sorte
que a tributação recaiu sobre todas elas.
b) Em momento algum se verificou retenção, pela fonte pagadora, de qualquer
valor sobre os rendimentos pagos, já que, repita-se, conforme o acordo celebrado (fls. 104 a
136), o Contribuinte recebeu o valor líquido, sem qualquer desconto, cabendo à empresa
reclamada o recolhimento do Imposto de Renda.
c) Julgou-se procedente em parte a Impugnação apenas para reduzir a base de
cálculo da exigência ao valor de R$ 502.427,10 e, assim, manter parcialmente o crédito tributário
em litígio, no valor de R$ 86.759,47.
Cientificado em 09/11/2022 (fl. 222), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 225 a 231) em 07/12/2022. Junta documentos extraídos do processo da 4a Vara do Trabalho
de Uberlândia (fl. 234).
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.570 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721960/2016-01

Em suma, aduz que não concorda com o lançamento sob o argumento de que o
contribuinte teria recebido o valor líquido, sem qualquer desconto, quando na realidade, apurou-
se o valor devido ao Reclamante no processo, o Juiz determinou a retenção e abatimento do
valor apurado a título de IRRF, e o restante, foi o valor líquido devido ao
Reclamante/Contribuinte no processo.
Em outras palavras, o Recorrente recebeu o valor líquido na Justiça do Trabalho já
descontado o valor do Imposto de Renda:
(fl. 217) Com base no valor de R$ 502.427,10 (quinhentos e dois mil, quatrocentos e
vinte e sete reais e dez centavos), que foi a base de cálculo, apurou-se o valor do IRRF
de R$ 137.376,87 (cento e trinta e sete mil, trezentos e setenta e seis reais e oitenta e
sete centavos), que foi retido no processo, descontado do valor devido ao Reclamante,
ora recorrente, e recolhido pela própria Justiça do Trabalho, em nome do Recorrente
ELTON SILINGOVSCHI — CPF: 240.314.616-15,
Também requer a liberação da restituição do valor de R$ 49.438,80, conforme
constou da DIRPF do Recorrente do Exercício 2014 com juros e correção monetária.
É o relatório.
Voto
Recolhimento do IRRF. Rendimentos Recebidos Acumuladamente. Tributação
exclusiva.
Em sede recursal o Contribuinte põe a discussão em torno do valor líquido
recebido na Justiça do Trabalho.
A 1a instância entendeu que o valor de Rendimentos Recebidos Acumuladamente,
no importe de R$ 502.427,10, é a base de cálculo correta. Conforme a DIRPF do contribuinte (fl.
76), há “OPÇÃO TRIBUTAÇÃO: Exclusiva” – Rendimentos Recebidos R$ 502.427,10, da
CCO Construtora Centro Oeste S/A. O saldo do Imposto a Pagar foi de R$ 86.759,47.
O contribuinte contra-argumenta, aduzindo:
(fl. 216) Portanto, como essa Secretaria da Receita Federal já considerou como correto o
valor da base de cálculo de R$502.577,10, constante do cálculo homologado em juízo,
sendo esse valor incontroverso, o presente recurso é direcionamento somente no
entendimento errôneo dessa Secretaria da Receita Federal, de que não houve a retenção
do valor do IRRF do Contribuinte, pois a decisão corrida entendeu erroneamente que o
valor recebido pelo Contribuinte foi líquido, sem desconto do IRRF.
O contribuinte insiste na tese de que a pessoa física recebeu o valor líquido na
Justiça do Trabalho já descontado o valor do imposto de renda.
E, em se tratando do Exercício 2015, Ano calendário 2014, destaco o que consta
na Notificação de Lançamento:
- IRRF: não houve retenção de imposto de renda na fonte no ano de 2014. Conforme fls.
1.172, 1.168, 1.170, 1.171 e 1.172 do processo trabalhista, a efetiva retenção ocorreu no
ano de 2013, embora o recolhimento tenha sido efetuado em 16/11/2015 (fls. 1.480,
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2201-000.570 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721960/2016-01

1.480-v e 1.481). Para fins tributários, considera-se o IRRF na data de sua RETENÇÃO
(não do RECOLHIMENTO).
Em que pese constar o nome do Recorrente na guia de retenção do IRRF, a opção
pela forma de tributação foi exclusiva na fonte, como bem consta no Auto de Infração (fls. 61-
64), e na própria DIRPF do contribuinte (fls. 76 e 90).
Vale observar que os rendimentos recebidos acumuladamente poderão integrar a
base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de Ajuste Anual (DAA) do
Ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do contribuinte. Mas em momento algum há
a possibilidade de retificação de dados após a perda da espontaneidade do sujeito passivo, nos
termos do art. 7o do Decreto no 70.235, de 1972.
Da análise dos autos, observa-se que houve recebimento em parcelas (vide fl.
166). Neste caso, o número de meses total da ação deve ser proporcionalizado entre os valores de
cada uma das parcelas recebidas, de modo que devem ser oferecidas à tributação em cada Ano-
calendário, o montante recebido e o valor do imposto retido equivalente à parcela recebida, que
poderá ser aproveitado, desde que a retenção e o recolhimento do imposto sejam devidamente
comprovados.
Com isso, há necessidade de se converter o julgamento em diligência para que a
unidade elabore relatório circunstanciado, a fim de se proporcionalizar os valores para dedução
referentes ao montante recebido no ano-calendário 2014.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho
Fl. 266
DF CARF MF
Original